Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-69.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Desconto de valor em conta bancária para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Desconto de valor em conta bancária para quitação de empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. Limitação dos descontos que não afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida-– Danos morais não configurados. Ausência de ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, porque o desconto foi realizado para pagamento de parcela de contrato válido e exigível. Autor que, ademais, contribuiu decisivamente para a ocorrência do dano – Restituição em dobro da quantia descontada. Impossibilidade - Sentença parcialmente reformada para determinar a limitação de descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Sucumbência recíproca caracterizada –– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000206968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001316-69.2019.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE LIMEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão. V. U. Declarará
voto convergente o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 20 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001316-69.2019.8.26.0356
Apelante: Luiz Henrique Limeira (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: Mirandópolis 2a Vara Judicial
Juíza de 1a Instância: Iris Daiani Paganini dos Santos
Voto no 7235
APELAÇÃO CÍVEL - Contratos bancários - Ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais Sentença de improcedência Inconformismo do autor
Desconto de valor em conta bancária para quitação de
empréstimo bancário. Limitação de descontos a 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos do devedor, nos termos da Lei
Federal n° 10.820/2003 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos artigos 7o, inciso X, da Constituição Federal e
833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Limitação dos descontos que não
afastará os efeitos da mora decorrentes do inadimplemento das
prestações, tampouco implicará no reescalonamento da dívida-
Danos morais não configurados. Ausência de ato ilícito
perpetrado pela instituição financeira, porque o desconto foi
realizado para pagamento de parcela de contrato válido e
exigível. Autor que, ademais, contribuiu decisivamente para a
ocorrência do dano
Restituição em dobro da quantia
descontada.
Impossibilidade
-
Sentença
parcialmente
reformada para determinar a limitação de descontos a 30% dos
vencimentos líquidos do autor. Sucumbência recíproca
caracterizada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 255/258, cujo relatório se adota, que, em
ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, julgou
improcedente o pedido inicial e revogou a tutela concedida a fls. 62/63.
Condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade de justiça concedida.
Apela o autor a fls. 272/280. Sustenta, em síntese,
que, nos termos da Súmula 603 do C. Superior Tribunal de Justiça e do
artigo 7o da Constituição Federal, é vedada à instituição bancária a retenção
de salário para adimplir o mútuo. Alega que, conforme o artigo 883, inciso
IV do Código de Processo Civil, o salário é impenhorável, devendo ser
pago em dobro em razão de sua retenção indevida. Aduz que, conquanto
tenha sido a liminar deferida, o apelado não restituiu seu salário por um
mês, deixando-lhe em situação de dificuldades econômicas, na qual teve
que realizar empréstimos com seus familiares para sua subsistência. Afirma
que despendeu de seu tempo para tentar solucionar a lide, o que lhe causou
transtornos, postulando a condenação do apelado em indenização por
danos morais. Pleiteia a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo em face
da concessão da gratuidade de justiça ao apelante.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 285/305).
É o relatório.
O recurso merece prosperar parcialmente.
O autor juntou alguns demonstrativos de
pagamento dos anos de 2018 e 2019, nos quais há o desconto da parcela do
contrato de empréstimo firmado com o apelado (fls. 15/31).
Apenas no demonstrativo de pagamento de
08/05/2019 não consta o desconto da parcela do empréstimo (fls. 32), que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo informado pelo apelante, nesse mês ocorreram vários descontos
realizados diretamente pela empregadora, decorrentes de suas faltas
injustificadas, o que impossibilitou o desconto do empréstimo consignado.
No extrato bancário do mês de maio de 2019,
consta o recebimento dos proventos no valor de R$ 1.488,46 e o
lançamento do débito no valor de R$ 1.492,95 (fls. 33).
Foi concedida tutela de urgência para a imediata
liberação do salário do apelante, que foi regularmente cumprida (fls. 62/63
e 231/233). Posteriormente, foi prolatada sentença julgando improcedentes
os pedidos.
Diante desse cenário, o recurso merece parcial
provimento apenas para limitar os descontos na conta salário do apelante.
Isso porque devem ser observadas as garantias
fundamentais quanto à inviolabilidade dos vencimentos salariais, sem
contudo, ignorar a legislação infraconstitucional que permite a celebração
de contratos vinculados à folha de pagamento do trabalhador.
Assim, os contratos que permitem o desconto das
parcelas em folha de pagamento ou em conta corrente destinada ao
recebimento de salários implicam em garantia ao credor para o
recebimento das parcelas, que acabam proporcionando aos devedores taxas
de juros menores.
Dessa forma, não há dúvidas de que a parte
apelante, ao celebrar os contratos de empréstimos bancários, tinha plena
ciência dos valores de cada parcela dos empréstimos, bem como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impacto que tais descontos teriam em seus vencimentos.
Contudo, a possibilidade de limitação dos
descontos das parcelas decorre da aplicação das normas do Código de
Defesa do Consumidor e, notadamente, da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, quando as condições contratadas podem gerar situação
de extrema dificuldade ao devedor, parte hipossuficiente da relação
jurídica, possibilitando, dessa forma, a manutenção do equilíbrio nas
relações obrigacionais.
Neste cenário, o entendimento jurisprudencial que
apresenta melhor solução para manutenção do equilíbrio contratual entre a
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento ou em conta
corrente e a proteção constitucional aos vencimentos, considerando,
ainda,o princípio da segurança jurídica dos contratos, é aquele em que se
permitem os referidos descontos, limitados a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos líquidos, aplicando-se ao caso a Lei Federal no 10.820/2003.
Assim,
tais
descontos
não
podem
ser
indiscriminados e devem obedecer ao limite legal de 30% da remuneração
líquida da parte.
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da pessoa e de sua
família (artigo 7o, X, da Constituição Federal), bem como, protegido pela
regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil),
é necessário o provimento jurisdicional ante a natureza alimentar da verba,
sob pena de comprometimento da sobrevivência da própria parte.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça se manifestou:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DEPRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE
RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS
VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a30% (trinta por cento)
dos vencimentos do servidor. 2. Agravo regimental provido. (STJ,
AgRg no Ag 1.156.356/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, j. 9/6/2011)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSOORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO.LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS.
ENTENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULOFIRMADO NO STJ. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.RECURSO ORDINÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
DECISÃOMONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, em suma, da limitação
dos descontos efetuados mediante consignações em folha de
pagamento, fixados em 40% dos vencimentos dos servidores públicos
do Estado do Mato Grosso do Sul. 2. A jurisprudência pacífica desta
Corte Superior está firmada no sentido de que "ante a natureza
alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com
desconto
em
folha
de
pagamento(consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos do trabalhador" (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). Outros precedentes do STJ. 3.
Em suma, a fixação de percentual máximo para os descontos
consignáveis visa a evitar a privação de recursos indispensáveis à sua
sobrevivência e a de sua família, com base no princípio da dignidade
da pessoa humana, e se configura como meio para facilitar o
pagamento de dívida, não como garantia de pagamento.4. A decisão
monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ,
razão pela qual não merece reforma. 5. Agravo regimental não
provido”. (STJ, AgRg no RMS 43.455/MS, Segunda Turma, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, j. 18/11/2014)
Nesse sentido, também já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - DESCONTOS DE PARCELAS
DEEMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - É possível o desconto de
parcelas de empréstimo consignado, se e enquanto perdurar a
anuência do cliente e consumidor - Os descontos em folha de
pagamento ou na conta corrente na qual são creditados os proventos
recebidos pelo titular devem ser limitados a 30% do total dos
rendimentos auferidos - Questão ligada a direitos sociais, de natureza
alimentar, uma vez que concernentes aos ganhos mensais do
trabalhador e do aposentado, que estão amparados no art. 7o, X, da
CF e art. 833, IV, do CPC/2015 - Tratando-se de contrato de
consumo, o princípio “pacta sunt servanda” deve ser flexibilizado -
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
AI
no
2204781-57-2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Sérgio Shimura, j. 23/01/2018)
Portanto, a fim de que o apelante não fique
privado de seus rendimentos, bem como, para que não se furte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento das obrigações por ele assumidas, é o caso de se acolher
parte de seu pedido e impor ao réu limitação dos descontos em 30% (trinta
por cento) dos seus rendimentos líquidos depositados em conta salário, o
que não implicará no reescalonamento da dívida ou vedação à
cobrança por outros meios, no tocante às diferenças decorrentes das
prestações inadimplidas, não se afastando, assim, os efeitos da mora.
Por outro lado, os pedidos de condenação do
apelado à restituição em dobro relativa ao valor que foi descontado da
conta corrente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais
não podem ser acolhidos.
Isso porque, a instituição financeira não perpetrou
qualquer ato ilícito, mormente porque o desconto em conta do autor se deu
para pagamento de parcela de contrato bancário perfeitamente válido e
exigível. Ademais, o próprio apelante contribuiu decisivamente para a
ocorrência do evento em análise, haja vista ter tido tantos descontos em
holerite, decorrentes de faltas injustificadas, que não permitiram o
cumprimento do contrato nos moldes convencionados pelas partes, de
modo que esses eventos não podem ser imputados ao apelado.
Diante de tais ponderações, o recurso do autor
merece parcial provimento para reformar a sentença e impor ao réu a
obrigação de limitar os descontos realizados em conta corrente do autor em
30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, o que não implicará
no reescalonamento da dívida ou vedação à cobrança por outros meios, no
tocante às diferenças decorrentes das prestações inadimplidas, não se
afastando, assim, os efeitos da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por força da sucumbência recíproca, as partes
ratearão o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
deverão arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, que ora
arbitro, por apreciação equitativa,no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos
termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedada a
compensação, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código,
relativamente ao apelante.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001316-69.2019.8.26.0356
Comarca: Mirandópolis
Apelante: Luiz Henrique Limeira
Apelado: Banco do Brasil S/A
Declaração de voto convergente Voto no 34.738
No caso, da análise dos comprovantes de
empréstimo (fls. 138/141), dos demonstrativos de pagamento (fls. 15/32) e
dos extratos de conta corrente (fl. 33), depreende-se que as partes
celebraram um contrato de empréstimo consignado, sendo que as
parcelas eram descontadas em folha de pagamento. Entretanto, em maio
de 2019, o débito foi efetuado em contra corrente, em razão da
impossibilidade de desconto em folha das parcelas do empréstimo no
mês de maio de 2019, conforme informado pelo apelante na inicial.
Observo, ainda, que o apelante, em datas
posteriores ao contrato firmado pelas partes, celebrou dois contratos de
empréstimos consignados com outras duas instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, somadas as parcelas dos contratos de
empréstimo consignado, os descontos efetuados ultrapassam a margem
legal para descontos.
A circunstância de as prestações estarem sendo
debitadas em conta, representa, tudo indica, tentativa de burla a tal
limitação.
Donde se impor a limitação na específica
situação dos autos.
Com esses fundamentos, meu voto também dá
parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DANIELA IDA MENEGATTI MILANO
102A2ACD
10
11
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
103E46FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001316-69.2019.8.26.0356 e o código de confirmação da tabela acima.